Tribunal: TJSP
Processo: 2171384-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Honorários advocatícios decorrentes de acolhimento de embargos à execução – Aplicação dos índices previstos em legislação municipal para correção monetária do valor da causa, base de cálculo da verba honorária – Observância ao julgamento do Tema n° 810 do STF, atrelado ao RE n° 870.947/SE – Decisão mantida – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Honorários advocatícios decorrentes de acolhimento de embargos à execução – Aplicação dos índices previstos em legislação municipal para correção monetária do valor da causa, base de cálculo da verba honorária – Observância ao julgamento do Tema n° 810 do STF, atrelado ao RE n° 870.947/SE – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2171384-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é
agravado BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171384-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12522
2
Agravo de Instrumento no 2171384-02.2020.8.26.0000
Agravante: Município de São Paulo
Agravado: Benício Advogados Associados
Interessado: Unibanco Fundo de Investimento no Exterior
Comarca: São Paulo
VOTO No 12522
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública Honorários advocatícios decorrentes
de acolhimento de embargos à execução

Aplicação
dos índices
previstos
em
legislação municipal para correção monetária
do valor da causa, base de cálculo da verba
honorária
Observância ao julgamento do
Tema n° 810 do STF, atrelado ao RE n°
870.947/SE Decisão mantida Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra a decisão que, nos autos do
Cumprimento de Sentença apresentado por BENÍCIO ADVOGADOS
ASSOCIADOS visando à execução de honorários advocatícios
decorrentes de acolhimento de embargos à execução, fixados em 11%
sobre o valor da causa atualizado, rejeitou a impugnação por ele
apresentada para adotar o cálculo apresentado pelo exequente para fins
de atualização monetária.
Sustenta o agravante que a tabela prática do TJSP para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171384-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12522
3
cálculo de atualização monetária, que adota o IPCA-E como índice,
deveria ser utilizada no caso em relação ao valor da causa, base de
cálculo dos honorários advocatícios, resultando no valor de R$ 2.834,75.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o posterior
provimento para que a decisão seja reformada.
O recurso foi recebido e processado sem a concessão do
efeito pretendido, tendo o agravado apresentado contraminuta às
fls.13/19 alegando preclusão das matérias abordadas no agravo de
instrumento, com fulcro no art.507 do CPC, pois não impugnou a
execução da sentença declarando de imediato o valor que entende
correto, limitando-se a afirmar que não teriam sido observados os índices
da tabela modulada do TJSP para a atualização monetária do valor
devido a título de honorários advocatícios, tampouco juntou qualquer
demonstrativo de cálculos. Ademais, argui que, conforme restou
consignado na decisão, não há divergência de cálculos pois o exequente,
ora agravado, utilizou justamente referida tabela indicada pelo município
e que o extrato atualizado da dívida ativa para a data em que foi iniciada
a execução de sentença (agosto de 2019) demonstra claramente como o
agravado atingiu o valor atualizado da causa de R$ 44.732,25 sobre o
qual aplicou o percentual de 11% para calcular a verba devida.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não merece provimento.
Em apreciação do incidente de Repercussão Geral

Tema n° 810 do STF
atrelado ao RE n° 870.947/SE, apontado
como “leading case” relativamente aos juros moratórios e correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171384-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12522
4
monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, o Plenário do
STF fixou as seguintes teses:
“1. O artigo 1o-F da Lei 9.484/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte que disciplina os juros
moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenação oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
9.494/1997 com redação dada pela Lei 11.960/2009.
2. O artigo 1o-F da Lei 9.484/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171384-02.2020.8.26.0000 -Voto no 12522
5
Destarte, a atualização do crédito aqui discutido deverá
observar
os
critérios
estabelecidos
no
julgamento
final
do supramencionado Recurso Extraordinário, que transitou em julgado
em 3/3/2020, qual seja, aplicação dos índices previstos pela Fazenda
Pública Municipal.
Esta decisão da Corte Suprema acabou por referendar o
entendimento firmado pelo C. STJ, quando do julgamento dos Recursos
Especiais nos. 1495146-MG,
1492221-PR e
1495144-RS,
representativos da controvérsia repetitiva (Tema 905), de Relatoria do
Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, em 22/2/2018.
Trata-se aqui de crédito originário de natureza tributária,
o qual deve ser atualizado pelos mesmo índices aplicados pela Fazenda
Pública. O exequente obteve o valor atualizado mediante consulta ao
sítio da própria municipalidade executada (fls.21 dos autos principais),
satisfazendo portanto este parâmetro de atualização. A Fazenda
municipal, por seu turno, não demonstrou que o exequente tenha
adotado índice diverso daquele usado pelo poder público em suas
cobranças. Tudo isto considerado conclui-se que deve ser mantida a
decisão agravada, que rejeitou a impugnação.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso
interposto.
Raul De Felice
Relator